Tribunal: TJES
Processo: 0000947-59.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000947-59.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMYRIS SANTOS ANHOLETI

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LESÃO MONOCULAR PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL.COMPENSAÇÃO COM A QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

2 - Conforme a jurisprudência,
“
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado
”
, motivo pelo qual
“
nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n.
0005653-20.2016.8.08.0035
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

3 - Assim, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 70% (setenta por cento) da quantia destinada à perda funcional completa do membro superior direito, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 70% x 50% (redução de média repercussão aquilatada pelo perito do SML), totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

4 - Logo, levando em consideração que o apelante já recebeu pela via administrativa o valor indenizatório de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), remanesce, portanto, o seu crédito no importe de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

5 - R
ecurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000947-59.2018.8.08.0023

Apelante:

Ramyris Santos Anholeti

Apelada:

Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ramyris Santos Anholeti contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, por meio da qual nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que o valor indenizável seria de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e centavos), porém a parte autora já recebeu pela via administrativa o valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que o valor indenizatório deve ser calculado sobre o segmento do corpo lesionado que foi o membro superior direito, nos termos do laudo do Serviço Médico Legal e não só sobre o ombro que entendeu o juiz singular.

Contrarrazões apresentadas às fls. 121/124, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme a jurisprudência,
“
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado
”
, motivo pelo qual
“
nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n.
0005653-20.2016.8.08.0035
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

A irresignação do apelante cinge-se exclusivamente ao valor da indenização decorrente da lesão permanente sofrida por ele no membro superior direito, tendo o perito do Serviço Médico Legal concluído: “
observa-se
moderada
limitação funcional para os movimentos de extensão e abdução

do membro superior direito
; deformidade em nível de clavícula direita (consolidação viciosa); cicatriz de inserção de dreno de tórax à direita”
, acrescentando ainda em resposta aos quesitos: “
06) Sim para debilidade permanente. 07) Sim para deformidade permanente. xxxxxx Percentual para fins de DPVAT:
50%
”

(fl.100)

Assim, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 70% (setenta por cento) da quantia destinada à perda funcional completa do membro superior direito, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 70% x 50% (redução de média repercussão aquilatada pelo perito do SML), totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Logo, levando em consideração que o apelante já recebeu pela via administrativa o valor indenizatório de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), remanesce, portanto, o seu crédito no importe de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de condenar a apelada ao pagamento em favor do apelante do valor complementar da indenização do seguro DPVAT no importe de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidirão juros de mora pela taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da nova feição sucumbencial (
sucumbência recíproca
), condeno a apelada ao pagamento de 20% do valor das custas processuais remanescentes se houverem, o restante pelo apelante, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC. Além disso, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação e, por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da apelada no valor de 10% sobre o valor do proveito econômico, ressalvado em favor do apelante os termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.